Tribunal: TJSP
Processo: 1018270-04.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Tarifa "MORA CRED PESS" – Sentença de parcial procedência reconhecendo a ilegitimidade da cobrança e restituição material – Recurso da autora.
DANOS MORAIS que merecem ser reconhecidos – Descontos indevidos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora de natureza alimentar e voltado à garantia de sua subsistência – Indenização

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Tarifa "MORA CRED PESS" – Sentença de parcial procedência reconhecendo a ilegitimidade da cobrança e restituição material – Recurso da autora.
DANOS MORAIS que merecem ser reconhecidos – Descontos indevidos de contribuição associativa em benefício previdenciário da parte autora de natureza alimentar e voltado à garantia de sua subsistência – Indenização fixada em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Afastada a fixação por equidade – Arbitramento ajustado para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o CPC) - Descabida fixação de valor preestabelecido na Tabela elaborada pela OAB/SP – Tabela de natureza simplesmente orientadora, não vinculando o julgador.
RECURSO PROVIDO.